Tribunal: STF
Processo: ARE 1348893
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, que manteve sentença que julgara procedente o pedido.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12), foram rejeitados (Vol. 14).
    No RE (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, LV e LVI; 93, IX; 125, caput, e § 1º; e 201, V, da CF/1988. Alega, em síntese, a incompetência absoluta do juízo, pois compete à Vara da Família o processo e julgamento de ações relacionadas ao reconhecimento de união estável. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido deixou de analisar diversos documentos probatórios capazes de interferir no resultado final da lide.
    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Vol. 20).
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 22), foram acolhidos para sanar as omissões apontadas, mantida a decisão que negou seguimento ao RE (Vol. 24).
    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, a jurisprudência desta CORTE é uníssona no sentido de que, quando o INSS for parte ou interessado na demanda, compete à Justiça Federal o julgamento das causas que demandem o reconhecimento da união estável entre as partes. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 545.199-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 109, INCISO I, DA LEI MAIOR – UNIÃO – INTERESSE – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – MORTE – PENSÃO – COMPANHEIRO – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTAVEL – CONTROVERSIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES – PROVIMENTO.” (RE 630.326, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 28/11/2012)
    Quanto ao mais, o Juízo de origem, com base no conteúdo probatório dos autos e na legislação ordinária pertinente, concedeu à autora, na qualidade de companheira, o benefício de pensão pela morte do segurado Derli da Rocha Lopes. Eis a ementa do julgado (Vol. 10, fl. 16):
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVADA RELAÇÃO DE COMPANHEIRISMO ENTRE A AUTORA E O INSTITUIDOR. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. 2ª RÉ TEVE BENEFÍCIO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, MAS RECORREU DA DECISÃO. 2ª RÉ NÃO DESCONSTITUIU DIREITO DA AUTORA. PODERÁ O BENEFÍCIO SER RATEADO, DEPENDENDO DO RESULTADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. LEI N. 9.278/96 E CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).
    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).
    3. Deveras, a controvérsia sub judice, acerca da presença, ou não, dos requisitos necessários ao reconhecimento da união estável, é de índole infraconstitucional, assim como foi decidida à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, como deseja o recorrente, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Precedentes: AI n. 651.296-AgR, Relator a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 07.11.08; AI n. 739.232-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01.10.10; AI n. 847.778-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 13.10.11, entre outros).
    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. PEDIDO DE REFORMA NÃO EXPRESSO. EVIDENTE INTENTO DE MODIFICAÇÃO DO DECISIUM. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. MOMENTO ADEQUADO. ART. 414, § 1º, DO CPC. PRECLUSÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. OITIVA DE TESTEMUNHA COMO INFORMANTE. INOVAÇÃO. INTERESSA DA TESTEMUNHA NO DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA E PROVA SOBEJAMENTE COLHIDA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. SIMULTANEIDADE DA UNIÃO COM CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. EFETIVA COLABORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM E COABITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS. CONVIVÊNCIA MORE UXORIO DEMONSTRADA. APELO DESPROVIDO.(…) IV – Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença encontra-se harmonizada do conjunto probatório coligido aos autos. V – Provado de que a convivência entre as partes foi pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, resulta caracterizada a união estável. VI – O casamento simultâneo de um dos conviventes não impede o reconhecimento da união estável, sobretudo se, durante a instrução probatória, resta demonstrada a separação de fato e o decreto do divórcio direto. VII – A efetiva colaboração para a formação do patrimônio comum não se consubstancia em requisito para o reconhecimento da união estável, mormente quando não há bens comuns. VIII – A coabitação embora constitua elemento prescindível à configuração da união estável, é forte indício da convivência more uxorio. IX – Agravo retido e apelação desprovidos.”
    5. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 665.333-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/4/2012)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-cônjuge. Alegação de união estável. Pensão por morte. Valor. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.962-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020) 
    Acresça-se, ainda, que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.170.204 RG, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1028), fixou tese no sentido de que É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente